Tribunal: TCU
Processo: 004.145/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2428/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, fazendo as ressalvas conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.145/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Helena Correia de Amorim (XXX.085.634-XX); Lilian Mendes de Souza (XXX.757.727-XX); Mari Angela Araujo da Cunha (XXX.173.157-XX); Tania de Souza Bastos (XXX.777.227-XX); Terezinha Bastos Alves (XXX.365.407-XX); Victor Antonio Vloch de Melo (XXX.237.849-XX); Zelia Bastos Santos (XXX.274.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/ Ressalvando que: 1.7.1. Ato 52523/2025 - Reversão - MANOEL IGNACIO BASTOS: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. Ato 52578/2025 - Inicial - JOSE AUGUSTO DE AMORIM: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. Ato 51485/2025 - Inicial - EDUARDO EXPEDITO DE SOUZA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Almirante de Esquadra, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. Ato 51699/2025 - Inicial - CARLOS FRANCISCO DOS SANTOS: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. Ato 52048/2025 - Alteração - HENRIQUE VIEIRA DE MELO: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão de Corveta, como na ocasião da análise por este Tribunal.